Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre os comunicados da COORPRE (ID: 54730854 - pagamento de precatório em favor de MAURÍCIO NOGUEIRA DA SILVA e ID: 54759482 - pagamento de precatório em favor de NEUSA HELENA DA SILVA). Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador